Tribunal: TJDFT
Processo: 0715570-58.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715570-58.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANANIAS GOMES DE SOUZA EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANANIAS GOMES DE SOUZA em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões no ID 69002052. DECIDO. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, arts. 29, III, e 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, ao interpor recurso inominado, a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça. Contudo, os documentos juntados não eram suficientes para a concessão do benefício. Em razão disso, o despacho de ID 69123401 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência do recorrente deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso. Após a apresentação de documentos pelo recorrente (IDs 69394137 a 69394148), o pedido de gratuidade foi indeferido por meio da decisão de ID 70469166, a qual concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Contra essa decisão, o recorrente interpôs agravo interno (ID 70734685), que foi conhecido e improvido, nos termos do acórdão de ID 72732087. Contra o acórdão, o recorrente interpôs embargos de declaração (ID 73213913), os quais foram conhecidos e rejeitados, nos termos do acórdão de ID 75025122. A ementa da referida decisão foi disponibilizada no DJe em 15/08/2025 e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 75166881). O autor, entretanto, apresentou somente comprovante de pagamento do preparo propriamente dito (ID 75178785), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, razão pela qual resta configurada a deserção do recurso. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Nesse contexto ressalta-se que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o), é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura ato contra legem. Nesse sentido: “Destaca-se que não há de se falar em reabertura do prazo para a complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciados 80 e 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Assim, deve ser mantido o não conhecimento do recurso em razão da preclusão temporal.” (Acórdão 1780774, 07056768920238070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023); “Ademais, o enunciado 168 do FONAJE estabelece que não se aplica o art. 1.007 do Código de Processo Civil no âmbito dos Juizados Especiais, de modo que não há que se falar em prazo para correção.” (Acórdão 1815725, 07204581620238070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024); “Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, "não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015". (Acórdão 1822290, 07673369120228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024). De outro lado, observa-se que a ré apresentou contrarrazões ao recurso inominado, de modo que se faz necessária a fixação de honorários advocatícios. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua deserção (art. 932, inciso III, do CPC e art. 31, §1o do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito